Tribunal: TCU
Processo: 017.172/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9317/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.172/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Analzira Gomes Azevedo Loureiro (XXX.608.567-XX); Fued Michel Abilio (XXX.327.317-XX); Jose Antonio Monteiro Becker (XXX.971.337-XX); Jose Gomes de Carvalho (XXX.780.067-XX); Jose Luiz da Costa Lyra (XXX.661.387-XX); Luiz Roberto Rodrigues (XXX.738.827-XX); Oracelis Barbosa Xavier (XXX.562.427-XX); Sidney Azevedo Antunes (XXX.859.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.